Tribunal: TJBA
Processo: 8043196-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043196-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS ABREU DO NASCIMENTO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito à impetração de mandado de segurança e denegou a ordem, sob o fundamento de que a ausência de pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) decorreria de ato administrativo único, ocorrido na passagem do impetrante para a reserva remunerada. O agravante sustenta o direito à percepção da gratificação no percentual de 125%, alegando tratar-se de omissão administrativa continuada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de pagamento da GCET a policial militar inativo configura ato administrativo único de efeitos permanentes, sujeito ao prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, ou omissão continuada inserida em relação jurídica de trato sucessivo, apta a afastar a decadência. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de pagamento de vantagem remuneratória de caráter genérico configura omissão administrativa continuada, e não ato único de efeitos permanentes. Nas relações de trato sucessivo, a lesão ao direito renova-se periodicamente, o que implica a renovação do prazo para impetração do mandado de segurança a cada parcela não paga. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que o não pagamento da GCET a policiais militares inativos afasta a decadência, por se tratar de obrigação de natureza alimentar renovada mensalmente. O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, inexistindo negativa expressa da Administração, não há decadência em mandado de segurança que versa sobre relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85/STJ. O enquadramento da hipótese como ato único mostra-se inadequado, pois a pretensão não visa desconstituir o ato de inatividade, mas corrigir omissão no pagamento de vantagem que deveria integrar os proventos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de pagamento de vantagem remuneratória de caráter genérico a servidor inativo configura omissão administrativa continuada, caracterizando relação de trato sucessivo. 2. Em relações de trato sucessivo, o prazo decadencial do mandado de segurança renova-se a cada prestação, afastando a incidência do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 3. Inexistindo negativa expressa da Administração, não há decadência do fundo de direito, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos da Súmula 85 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 1.021; CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 110-D e 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8061031-30.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 28.04.2025; TJBA, MS nº 8074040-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 29.07.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.548.233/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.05.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, acordam os Magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.